Tribunal: TJSP
Processo: 1040048-88.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c devolução de valores – Contrato de financiamento.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifa de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação do serviço e de ausência de onerosidade excessiva.
Seguro – Inexistência de comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c devolução de valores – Contrato de financiamento.
Taxa de juros - Ausência de abusividade – Taxa fixada não supera substancialmente o índice médio divulgado pelo Banco Central.
Tarifa de registro de contrato - Cobrança possível diante da demonstração de prestação do serviço e de ausência de onerosidade excessiva.
Seguro – Inexistência de comprovação de facultatividade de escolha da seguradora pela consumidora – Venda casada – Abusividade reconhecida.
Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Necessidade de recálculo das parcelas do contrato, inclusive do IOF, diante do reconhecimento de abusividade da cobrança do seguro.
Recurso parcialmente provido.